Tribunal: TJDFT
Processo: 0723299-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723299-32.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS ALVARES DA SILVA RECORRIDO: MONIQUE CRELIER DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ALIMENTAR. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BACENJUD. VALORES BLOQUEADOS EM CONTA. MITIGAÇÃO REGRA PREVISTA ART. 833, IV, §2o, CPC/2015. 1. Defere-se a gratuidade de justiça pleiteada quando existem elementos nos autos que comprovam a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. 2. “(...) O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um pouco diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como ‘absolutamente impenhorável’, no novo regramento passa a ser ‘impenhorável’, permitindo, assim, essa nova disciplina, maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva.” Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 3. A constrição de qualquer percentual do salário mensal do hipossuficiente compromete a sua subsistência e de sua família, violando o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana do devedor. 4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento no 0723299-32.2019.8.07.0000 e negou-se provimento ao agravo de instrumento no 0723284-63.2019.8.07.0000. O recorrente aponta violação aos artigos 831, 832 e 833, inciso IV, e §2o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que os valores depositados na conta corrente da executada não têm natureza salarial e, mesmo que assim o fossem, a impenhorabilidade reconhecida no acórdão não deve prevalecer em detrimento dos honorários advocatícios, que têm natureza alimentar. Defende, ainda, a possibilidade de que até 30% (trinta por cento) do salário da devedora sejam constritos. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CARLOS EDUARDO DE CAMPOS ALVARES DA SILVA – OAB/DF 21.627. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido com relação à alegada afronta ao artigo 833, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do a advogado CARLOS EDUARDO DE CAMPOS ALVARES DA SILVA – OAB/DF 21.627. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029